Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728784-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) EMBARGANTE: MARIA COELHO DA SILVA NETA, FRANCYLUCE COSTA SILVA AGRAVADO: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2023 17:36:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator